Tribunal: TJDFT
Processo: 0752624-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDIMENTO LÍQUIDO INFERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
2. No caso em exame, o rendimento mensal líquido do agravante é inferior a cinco salários mínimos, patamar comumente adotado pela jurisprudência desta Corte como parâmetro de hipossuficiência.
3. Não há elementos para afastar a presunção de hipossuficiência, devendo, pois, ser adotado entendimento que garanta efetividade ao direito fundamental de acesso ao Judiciário.
4. Agravo de Instrumento provido. Unânime.